Tribunal: TJSP
Processo: 3004233-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJEIÇÃO – Inexistindo qualquer omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004233-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada AMÉLIA
NAZARETH MELILLO MEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004233-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22832
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
3004233-
91.2020.8.26.0000/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados: AMÉLIA NAZARETH MELILLO MEIRA E OUTROS
Voto no 22832/dig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA
DE VÍCIOS REJEIÇÃO Inexistindo qualquer
omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se
os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pela Fazenda Estadual, contra o v. acórdão de fls.
33/39 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Os embargos de declaração (fls. 1/3)
alegam o v. acórdão omitiu-se em relação a importante
peculiaridade do caso ora analisado exposta nas razões
recursais: o presente caso não versa sobre verbas pagas
acumuladamente, trata-se, em verdade, de pagamento de Bônus-
Mérito.
Manifestação (fls. 7/8).

É o relatório.
Fundamento e voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004233-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22832
3
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
No
caso
em
exame,
omissão,
contrariedade ou obscuridade inexistem no julgado embargado,
relevando notar, que, mesmo nos embargos de declaração com
o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Ora, o v. acórdão foi suficiente claro ao
consignar que:
“[...] A Lei no 8.541, de 1992, ao tratar do
imposto sobre a renda das pessoas físicas assim dispõe:
“Art.
46.
O
imposto
sobre
a
renda
incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de
decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário.
§
1°
Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de:
I
-
juros
e
indenizações
por
lucros
cessantes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004233-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22832
4
[...]”
Apesar de se considerar o momento da
disponibilização, a retenção deve ser dar mês a mês.
É o que determina a Lei no 7.713, de
1988, com a redação dada pela Lei no 13.149, de 2015, segundo
a qual:
“Art.
12-A.
Os rendimentos recebidos
acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a
renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a
anos-calendário
anteriores
ao
do
recebimento,
serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.”
Com
efeito,
a
retenção
do
imposto
somente deve ocorrer em relação às prestações mensais,
aquelas que deveriam ter sido pagas, e não sobre o valor total
recebido, que incluem os juros moratórios, os quais foram pagos
pela morosidade pelo ente devedor, e que têm caráter indenizatório.
Sobre o tema, confiram-se precedentes do
E. Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
PRECATÓRIO
JUDICIAL.
REAJUSTE
DE
VENCIMENTOS.
PARCELAS DEVIDAS MENSALMENTE, PORÉM, PAGAS, DE
MODO ACUMULADO. NÃO EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO NO
SEU DEVIDO TEMPO. ALÍQUOTA VIGENTE À ÉPOCA EM QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004233-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22832
5
O PAGAMENTO ERA DEVIDO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 46
DA LEI No 8.541/92. PRECEDENTES.
1. Caso a obrigação de que decorram os
rendimentos advindos de decisão judicial se adimplida na época
própria desse causa, são os mesmos tributáveis e ensejam a
retenção do imposto de renda na fonte.
2. A regra acima referida não se aplica
quando, em face de descumprimento do Estado em pagar
vencimentos atrasados ao servidor, acumula as parcelas que, se
tivessem sido pagas, na época própria, no final de cada mês,
estariam isentos de retenção do tributo.
3. Ocorrendo de maneira diferente, o
credor estaria sob dupla penalização: por não receber o que lhe
era devido na época própria em que tais valores não eram
suscetíveis de tributação e por recebe-los, posteriormente,
ocasião em que, por acumulação, formam então, montante
tributável.
4. O art. 46 da Lei n.o 8.541/92 deve ser
interpretado nos seguintes moldes: só haverá retenção na fonte
de rendimentos pagos em cumprimento à decisão judicial
quando, isoladamente, tais valores ensejarem o desconto do
imposto, caso contrário, ter-se-ia hipótese condenável: sobre
valores isoladamente isentos de imposto de renda, o ente
público moroso retiraria benefício caracterizadamente indevido.
5. O ordenamento jurídico tributário deve
ser interpretado de modo que entre fisco e contribuinte sejam
instaurados comportamentos regidos pela lealdade e obediência
rigorosa ao princípio da legalidade.
6. Não é admissível que o servidor seja
chamado a aceitar retenção de imposto de renda na fonte, em
benefício do Estado, em face de ato ilegal praticado pelo próprio
Poder Público, ao atrasar o pagamento de suas vantagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004233-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22832
6
salariais. 7. Precedentes desta Corte Superior: REsps nos
719774/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; 617081/PR, Rel.
Min. Luiz Fux; 492247/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 424225/SC, Rel.
Min.
Teori
Albino
Zavascki;
538137/RS,
deste
Relator
e
719774/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki.
8. Recurso especial não-provido”. (REsp
923.711/PE, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, j.:
3/5/2007).”
Portanto, enfrentou esse a quaestio juris,
analisando os argumentos constantes nos autos.
O que se verifica, no caso, é que a
embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.

CAMARGO PEREIRA
Relator